Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715615-05.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYLON REIS FEITOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC no 0735796-68.2025.8.07.0000 (ID 75505438). Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora